Tribunal: STF
Processo: HC 256112
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGA. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Habeas Corpus nº 896.103/MG (e-doc. 5). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira e segunda instâncias, pelo cometimento do crime do art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006, juntamente com corréu.



    3. Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator (e-doc. 2). Na sequência, formalizou-se o agravo regimental resultante no ato apontado como coator.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir justa causa para a ação penal, ante ausência de apreensão de droga. Afirmam não haver prova da materialidade delitiva, uma vez inexistente apreensão de drogas. Reputam insuficiência probatória diante da condenação baseada apenas em prints de conversas telefônicas de corréu. 



    5. Pretendem, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Conforme o art. 158 do Código de Processo Penal, nos crimes não transeuntes (que deixam vestígios materiais), “será indispensável a realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. Embora o art. 50, §§ 1º e 3º, da Lei de Drogas, disponha sobre a necessidade do laudo toxicológico, em casos excepcionais, a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada com base em outros dados probatórios de solidez inafastável. Como bem leciona a doutrina: 



    “No entanto, o laudo de exame toxicológico definitivo da substância entorpecente não é condição única para basear a condenação se outros dados suficientes, incluindo a vasta prova testemunhal e documental produzidas na instrução criminal, militam no sentido da materialidade do delito. Por conseguinte, nos casos de não apreensão da droga, é perfeitamente possível a prolação de um decreto condenatório pelos crimes da Lei nº 11.343/06, desde que a ausência do exame direto seja suprida por um conjunto probatório robusto extraído da prova documental e testemunhal produzida durante o curso da instrução probatória.” 



    (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. Salvador: 9ª ed. rev., atual. e ampl. JusPODVM, 2021, p. 1142; grifos nossos).



    7. No ato apontado como coator no STJ, em que são referenciadas as decisões das instâncias antecedentes, restou evidenciada materialidade e indicativos suficientes de autoria, ainda que inexistente droga apreendida. Vejamos trechos pertinentes:



    “Consta dos autos que o Tribunal a quo fundamentou a manutenção da condenação do paciente em decisão assim ementada (fls. 9-27 - grifamos): 



    APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06) — SENTENÇA CONDENATÓRIA — RECURSO DA DEFENSA — ABSOLVIÇÃO — INVIABILIDADE — AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS — SENTENÇA MANTIDA. Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser mantida a condenação da ré como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. O Superior Tribunal de Justiça, através do Informativo 501, assentou entendimento no sentido de que a ausência de apreensão de entorpecentes não torna a conduta atípica se houver outros meios de provas aptos a comprovar o comércio espúrio. 



    A condenação do paciente foi assim justificada pelo Juízo de primeiro grau (fls. 29-61): 



    [...] Além disso, conforme comprovado pelas mensagens de ff. 85-93, o réu, Cleiber da Silva Pereira, praticou o crime de tráfico de drogas ao adquirir, ofertar e vender drogas para corréu, Ednilson José dos Santos. A relação dos réus, Cleiber da Silva Pereira e Ednilson José dos Santos, era de mútua assistência, chegando estes inclusive, a negociar drogas com preços diferenciados, visando o acerto de contas de negociação anteriores. [...] Deste modo, embora o acusado, Cleiber da Silva Pereira, tenha negado a prática do crime de tráfico de drogas, testa evidente, que incorreu na prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343 /06, ao manter drogas em depósito em sua residência e no terreno vago próximo à sua residência, bem como ao fornecer/comercializar drogas para Nafison de Queiroz e Weverton de Jesus Costa, bem como ao adquirir, oferecer e vender drogas para o corréu, Ednilson José dos Santos.



    A sentença indica, ademais, que  a quebra de sigilo dos dados armazenados no aparelho celular do corréu Cleber da Silva permitiu o acesso a mensagens de texto, voz, fotos, imagens e conversas em aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, e outras redes sociais. A análise desses dados revelou que Cleber da Silva e o paciente mantinham uma relação mútua de assistência na compra e venda de drogas. 



    Constatou-se, a partir dessas conversas, que o paciente teria oferecido 50 gramas de cocaína ao corréu Cleber da Silva pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), o que foi admitido pelo paciente  em seu interrogatório. 



    A autoria do delito de tráfico de drogas por parte do paciente, portanto, foi constatada através da quebra do sigilo de dados do paciente e por ele reconhecida em interrogatório. 



    Apesar de não haver sido apreendido entorpecente em poder do paciente, através das mensagens por ele trocadas com o corréu Cléber da Silva, foi possível concluir pela existência de vínculo associativo entre ambos. A materialidade, assim, restou comprovada, consoante registrou o Juízo de primeiro grau (fls. 29-61): 



    A materialidade do crime está provada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ff. 02-09, Boletim de Ocorrência de ff. 12-21, Exames Preliminares de Drogas de ff. 33-34, anexos fotográficos de ff. 59-66, Exames definitivos em drogas de abuso de ff. 76-81, bem como pelos depoimento das testemunhas Marcos Guimarães de Oliveira e Adriano Lourenço da Silva.” (e-doc. 5, p. 3-4; grifos nossos)



    8. Portanto, foram indicados como elementos de materialidade e autoria auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, exames preliminares de drogas, anexos fotográficos, exames definitivos em drogas de abuso, bem como pelos depoimento das testemunhas e quebra de sigilo telefônico, em que identificadas mensagens de comercialização de drogas envolvendo o paciente e corréu. 



    9. As Turmas do Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes, têm decidido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido”.



    (HC nº 234.725 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 25/01/2024)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2. A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. Precedentes. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE nº 147.6455 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024, p. 24/04/2024; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes. 2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada.” 



    (HC nº 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 13/06/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO ENSEJADOR DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 1. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da condenação criminal. Precedentes. 2. O vasto acervo fático-probatório ensejador do édito condenatório, além de submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, foi amplamente apreciado por órgão julgador imparcial e reexaminado pelo Tribunal de Apelação, soberanos na análise de provas, quanto à autoria e materialidade delitivas. 3. “A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes.” (HC 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.6.2016). 4. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 5.Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 139.578-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/10/2017, p. 07/11/2017; grifos nossos).



    10. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. E ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR PROVA ROBUSTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CONDENATÓRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO-CRIME: EXCEPCIONALIDADE. 1. A demonstração da materialidade do crime de tráfico de drogas, em casos excepcionais, ante a ausência da apreensão de entorpecentes, pode se dar por outros elementos probatórios. Dissentir da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes implicaria inviável reexame de fatos e provas. 2. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, não verificada no caso. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal”. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    (HC 220281 AgR/SC, Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 03/07/2023,p. 15/08/2023; grifos nossos)



    11. Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus, com fundamento no art. 192, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025    



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator